Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ACÓRDÃOS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. QUINTOS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REAJUSTE. CRITÉRIO. PARIDADE. CARGOS COMISSIONADOS. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA N. 4.325/95. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VALORES. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009).
2. Após sucessivas normas, apenas com a edição da Medida Provisória 2.225-45/2001 foi sedimentada a normatização acerca da vantagem pessoal, que acabou por adicionar o artigo 62-A à Lei 8.112/90, transformando em VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício do cargo de direção, chefia ou assessoramento, cuja parcela ficou sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais.
3. O Mandado de Segurança n. 4.325/95 apreciado pelo Conselho Especial deste TJDFT obstou os efeitos da Medida Provisória 831/95 e assegurou a todos os filiados do SINDJUS/DF “o reajuste dos quintos incorporados no mesmo patamar de reajuste da função correspondente”, na exata medida do pedido formulado petição inicial, encontrando-se acobertado pela coisa julgada material desde novembro/1998.
4. A coisa julgada constitui preceito de índole constitucional (inciso XXXVI do artigo 5o), igualmente protegida em face de inovação legislativa, enlaçada com a segurança jurídica, tratando-se de garantias assentadas na Carta de 1988.
5. Não é possível limitar a coisa julgada produzida no Mandado de Segurança n. 4.325/95 aos normativos da época, anteriores à edição da MP 2.225-45/2001, haja vista que as normas posteriores tinham o mesmo conteúdo, qual seja, a modificação ou a extinção das incorporações, alterando os critérios de reajuste das vantagens incorporadas.
6. Os beneficiários do Mandado de Segurança n. 4.325/95 possuem o direito líquido e certo definido em sede de cognição judicial transitada em julgado ao critério de reajuste das parcelas de VPNI pela regra da paridade com as funções de confiança e/ou cargos comissionados correspondentes.
7. Segurança concedida.